Tribunal: TJDFT
Processo: 0713150-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. APREENSÃO DO BEM EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ART. 475 DO CÓDICO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. LIMITES DO PEDIDO FORMULADO. ART. 492, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA, CORRELAÇÃO OU ADSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Configurado o inadimplemento contratual do comprador do veículo, possível a rescisão contratual, na forma do artigo 475 do Código Civil, que estabelece que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 1.1. O inadimplemento contratual enseja a rescisão contratual com o retorno das partes ao estado anterior.

2. Nos termos do artigo 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Desse modo, a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora.

3. O juízo cível é incompetente para determinar a restituição de veículo apreendido em processo em que o apelado responde por suposta prática de crimes (tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro). 3.1. Exigível a propositura de ação própria de restituição de bens apreendidos na esfera criminal.

4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados.